Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. RECURSO. MAJORAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A majoração de honorários sucumbenciais deve ocorrer sobre os honorários anteriormente fixados, e não de forma cumulativa com aqueles.

2. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam uma majoração do ônus estabelecido previamente.

3. Recurso conhecido e desprovido.